Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. LESÃO CORPORAL LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME PRETERDOLOSO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS. DOSIMETRIA MANTIDA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUADA.
I – É inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto de provas, formado pelas firmes declarações da vítima, confirmadas por laudo pericial e declaração de testemunha, é suficiente para comprovar o cometimento dos delitos de lesão corporal grave (art. 129, § 1a, III, c/c § 10o, do CP) e leve (art. 129, § 13a, do CP), no âmbito doméstico e familiar.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer os relatos.
III – O crime de lesão corporal grave é delito qualificado pelo resultado, na modalidade preterdolosa. A lesão corporal é punida a título de dolo e o resultado agravador, a título de culpa. É indiferente para a consumação do delito, portanto, a alegação de que o réu não desejava quebrar o braço da vítima.
IV – Não havendo nos autos prova de que o réu agiu após injusta agressão da vítima utilizando moderadamente os meios necessários, não há que se falar em aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa.
V – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VI – Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano presumido ou in re ipsa.
VII – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII – Recurso conhecido e não provido.